Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-45.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002805-45.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LAILSON MARQUES BRANDAO FILHO

Advogado(s)
:
KELLY RAYANE DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).

PLEITO DE

SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
DESPROVIMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

PLEITO
SUBSIDIÁRIO.

REDUÇÃO
DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS
OU SEU PARCELAMENTO
.
DESPROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de apelação criminal proposta por
Lailson Marques Brandão Filho
, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de J
uazeiro
/Ba, Dr.
Paulo Ney de Araújo
,
nas
sanções previstas no art.
14
da Lei nº 10.826/2003, fixando a
pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, realizando a
substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
.

2- Conforme a denúncia
, no dia 0
9
/02/2025, por volta das 15h50,

na Rua Américo Tanuri, Bairro Piranga,
Juazeiro/Ba, o Apelante
foi preso em flagrante por transportar 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, calibre 38, municiada com 10(dez) munições intactas e um carregador.

Segundo a ac
usatória,
policiais militares foram
informados
via CICOM que, no endereço supra, havia um homem portando uma arma de fogo na cintura,
trajando
camisa de cor branca e que estava em uma Hilux, de cor branca.
Ao chegarem ao
local, onde havia uma festa com dois paredões de som,
os policiais
identificaram o homem com as características informadas. Ao ser indagado se havia alguma arma no interior do veículo, informou aos policiais que havia uma arma no porta-luvas. Ao ser realizada busca no veículo, foi encontrada 01(uma) arma de fogo de uso permitido, calibre 38, municiada com 10(dez) munições intactas e um carregador.

3-
No tocante à prestação pecuniária, o pleito de sua exclusão, redução ou substituição em razão de alegada hipossuficiência financeira não encontra respaldo nos autos. A defesa não apresentou documentação idônea que comprove a incapacidade econômica do apelante. Pelo contrário, a instrução criminal revelou que o apelante adquiriu arma de fogo de forma onerosa, conduzia veículo automotor de elevado valor (caminhonete Hilux) e constituiu advogado particular para sua defesa, elementos que infirmam a tese de hipossuficiência. A prestação pecuniária foi fixada em 02 (dois) salários-mínimos, dentro dos parâmetros legais do artigo 45, § 1º, do Código Penal, sendo proporcional à reprovabilidade da conduta e às condições do agente, não se tratando de mera indenização, mas de sanção penal autônoma. O valor fixado representa apenas 0,5% do teto legal, situando-se no patamar mais próximo do mínimo legal.

4-
Eventuais dificuldades para o cumprimento da prestação pecuniária, como o parcelamento do valor ou sua substituição por outra medida restritiva de direito, conforme aventado pela defesa, devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais, mediante comprovação da impossibilidade superveniente.

5-
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 97821296, subscrito pelo Dr.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
, entendeu pelo conhecimento
e
desprovimento
do recurso
.

6-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002805-45.2025.8.05.0146
, em que figura como Apelante
LAILSON MARQUES BRANDÃO FILHO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julg
á-lo

DES
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15